Tribunal: STF
Processo: ARE 1357488
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação oposta pela Fazenda do Estado e determinou a aplicação dos termos da Lei nº 11.960/2009 para o cálculo dos consectários legais incidentes sobre o débito, em obediência ao título judicial executivo transitado em julgado - MANUTENÇÃO DO DECISUM - Respeito aos princípios da segurança jurídica - Título executivo judicial que expressamente determinou a incidência sobre o débito de correção monetária e juros moratórios no percentual do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, considerada a redação da Lei nº 11.960/09 Inexistência de outros limites para a execução - Impossibilidade de rediscussão dos critérios expressamente fixados no título executivo transitado em julgado - Decisão agravada que deu fiel cumprimento ao v. acórdão transitado em julgado, ora em execução, devendo prevalecer a coisa julgada representada pelo título executivo constituído nos autos da ação de conhecimento Inteligência do Tema 733/STF Sem fixação de honorários recursais ante o não arbitramento pelo mm. juiz a quo de sucumbência contra a recorrente - Recurso improvido.”



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente